Tribunal: STF
Processo: HC 116130
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS E DESTE WRIT CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEICULAÇÃO DE IDÊNTICA MATÉRIA EM AMBOS. JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE DO HC.



    I – No caso sob exame, a defesa impetrou habeas corpus originário paralelamente à interposição de recurso ordinário, suscitando as mesmas questões em ambos. Assim, com vistas a prestigiar o sistema recursal vigente, que prevê, contra acórdão proferido pelo STJ em habeas corpus, o recurso ordinário em habeas corpus, conhece-se do recurso, mesmo que distribuído em momento posterior à distribuição da impetração originária.



    II – Apreciadas e refutadas todas as alegações postas pela defesa no julgamento do RHC, fica prejudicada esta impetração.



    III – Habeas Corpus prejudicado.